Tribunal: STF
Processo: RE 76606
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-07
Data de publicação: 1975-04-07

Ementa:
Ação Rescisória julgada improcedente porque inexistente ofensa a literal disposição de lei.- O art. 708 do C.P.C./39 limitava ao prazo de cinco dias, contados da arrematação, o do oferecimento dos embargos de terceiro.- Recurso extraordinário não conhecido.